Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705770-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: APOLOS BATISTA PAZ NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PROCESSO EXECUTIVO. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ORDEM PREFERENCIAL. ALTERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. A matéria de ordem pública abrange as hipóteses de incongruência na aplicação de correção monetária e de juros de mora decorrentes de expressa previsão legal e não de cláusulas dispostas em título executivo judicial, que é objeto de cumprimento de sentença. 3. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 4. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, §1o) mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no “caput” para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 5. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito. 6. Não há que se falar em excesso de penhora, pois, ainda que o imóvel seja arrematado por valor superior à dívida, haverá a necessidade de satisfazer outra dívida incidente sobre o bem. Eventual valor remanescente será devolvido à devedora. 7. A prestação jurisdicional em sentido contrário ao pretendido pela parte não se amolda aos requisitos previstos no art. 1o, § 1o da Lei no 13. 869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade). 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil, sob o argumento de que o valor da execução deve ser retificado e, subsidiariamente, caso não se entenda pela necessidade de atualização do débito exequendo, deve ser aplicada a taxa SELIC, que não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária. Aponta nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 835 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a penhora sobre o imóvel de sua propriedade não observou o princípio da menor onerosidade e a ordem de preferência prevista no aludido dispositivo. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme Augusto Costa Rocha, OAB/DF 34.065. ID 26861381-Pág. 1. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 406 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que “O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020” e ademais, “os precedentes citados pela agravante são aplicáveis às hipóteses de incongruência na aplicação de correção monetária e de juros de mora decorrentes de expressa previsão legal. O caso, contudo, decorre de cláusulas dispostas em título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença.” (ID 26205824-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). O recurso, também não merece seguimento no tocante à mencionada violação ao artigo 835 do CPC. porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 26861381-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme Augusto Costa Rocha, OAB/DF 34.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003